Tribunal: TJDFT
Processo: 0734242-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734242-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: WD ALIMENTOS E LATICINIOS LTDA, MACRINA DOS SANTOS VIDERO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por ATIVOS S/A – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, da Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701014-05.2020.8.07.0002 movido pela ora agravante em desfavor de MACRINA DOS SANTOS VIDERO e outro, acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio das quantias de R$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e vinte reais) e de R$ 4.422,69 (quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos). Esclarece, inicialmente, que requereu a realização de pesquisa via SISBAJUD, a qual foi deferida e foi parcialmente frutífera, localizando-se as quantias de R$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e vinte reais) e de R$ 4.422,69 (quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos) nas contas de titularidade da agravada Macrina dos Santos Videro, que impugnou a penhora objetivando o desbloqueio das quantias, sob o argumento de que os valores constritos são proventos de sua aposentadoria e, portanto, impenhoráveis. Defende que o pleito de penhora salarial encontra amparo na jurisprudência do c. STJ e dos demais Tribunais pátrios, desde que preservado o suficiente para à subsistência do devedor e de sua família, não sendo absoluta a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Assinala que a executada/agravada não indicou meio executivo menos gravoso para a satisfação do crédito, tampouco demonstrou que a constrição afetaria sua subsistência. Destaca que é necessário compatibilizar o princípio da dignidade da pessoa humana com a efetividade da execução e tece considerações no sentido de sua pretensão. Posto isso, requer a concessão de medida liminar para impedir o desbloqueio das verbas constritas. No mérito, requer a reforma da decisão, para reconhecer a possibilidade de penhora dos valores. Por meio do despacho de ID 50373032, intimei a agravante para esclarecer o interesse recursal, já que a verba discutida já havia sido desbloqueada pelo Juízo de origem. Em sua resposta (ID 50645189), a agravante informou que, a despeito do desbloqueio, remanesce o interesse recursal no que diz respeito ao reconhecimento de penhorabilidade dos referidos valores. Sem contrarrazões da parte agravada. Preparo regular (ID 50281523). Ofício no ID 53094252, informando a homologação de acordo entre as partes. É a síntese do necessário. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a homologação de acordo formulado entre partes no feito originário (ID 175922813, 175499322, origem). Com efeito, a tutela recursal pretendida por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator